Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 8.078/90. SÚMULA 608 DO STJ. COBRANÇA DE MENSALIDADES. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Súmula 608 do STJ.
2. A pretensão de receber as mensalidades devidas por plano de saúde de autogestão, em razão de inadimplemento contratual, prescreve no período de 10 (dez) anos (art. 205, CC).
3. Não há falar em prescrição da pretensão formulada dentro do decêndio legal, motivo pelo qual a sentença merece ser anulada.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.